Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO (TEMA 548). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e pressupõe a demonstração dos requisitos da viabilidade do apelo nobre e plausibilidade do direito invocado, e do perigo da demora.
II – A ausência de qualquer dos elementos autorizadores obsta a pretensão cautelar.
III – Agravo interno não provido.